Tribunal: STF
Processo: RE 1485312
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO IPTU, TCL E ISSQN. DECRETOS QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DO COVID-19 QUE ACARRETOU EVIDENTE REDUÇÃO DE RECEITA A DIVERSAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. SENTENÇA QUE PRORROGOU O PRAZO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO COM VENCIMENTO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020 PARA O ÚLTIMO DIA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1º, §1º DA LEI Nº 6.740/20 QUE TRATA ESPECIFICAMENTE DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, e 150, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem consignou:



    “No entanto, no caso ora em análise, a possibilidade de se postergar o pagamento do IPTU e TCL sem o acréscimo de juros de mora e multa, encontra-se prevista na Lei Municipal nº 6.740/2020, publicada em 11 de maio de 2020, verbis: 



    Art. 1º O saldo de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e/ou de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - TCL relativos ao exercício de 2020, com cotas vencidas ou a vencer, ainda em aberto na data de publicação desta Lei, poderá ser pago sem acréscimos moratórios e com vinte por cento de desconto, mediante pagamento único e integral em data a ser fixada em Decreto. 



    § 1º O saldo de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e/ou de Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo - TCL relativos ao exercício de 2020, com cotas vencidas ou a vencer, ainda em aberto em julho de 2020 poderá ser pago sem acréscimos moratórios em até cinco parcelas mensais, vencendo sucessivamente de agosto a dezembro, desde que respeitados esses vencimentos, observados o prazo para requerimento e o valor mínimo de parcela a serem fixados em Decreto. 



    Melhor analisando os fatos e a legislação trazida aos autos, revejo entendimento anterior, para manter a sentença proferida.



    Com efeito, a sentença que determinou a prorrogação do vencimento dos créditos tributários dos meses de maio, junho e julho de 2020 para os meses de agosto, setembro e outubro de 2020, está respaldada por lei municipal, não havendo que se falar em violação do princípio da separação de poderes (art.2º da CRFB/88).”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 6.740/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de coleta de resíduos. Inobservância a Reserva de plenário. Inexistência. Alegação de ausência de violação a anterioridade. Súmulas 279 e 280/STF. Fundamentação insuficiente da RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1477152 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.05.2024)  



    Acrescente-se que os precedentes colacionados nas razões recursais, nos quais esta Suprema Corte assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir sobre suspensão de exigibilidade e concessão de moratória de tributos, diante da ausência de previsão legal, não tem aplicação no presente caso, uma vez que a decisão da Corte de origem, consoante acima demonstrado, tem fundamento na Lei Municipal nº 6.740/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente